Tribunal: TJSP
Processo: 0003053-27.2016.8.26.0099
Classe: Apelação Criminal / Ameaça
Órgão julgador: Diniz Fernando
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000051880
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0003053-27.2016.8.26.0099, da Comarca de Bragança Paulista, em que é apelante FABIO
BATISTA SOUZA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MÁRCIO
BARTOLI (Presidente sem voto), MÁRIO DEVIENNE FERRAZ E IVO DE ALMEIDA.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020
DINIZ FERNANDO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0003053-27.2016.8.26.0099 - Bragança Paulista - VOTO No 10.936 2/4 EV
Apelação Criminal no 0003053-27.2016.8.26.0099
Apelante: Fábio Batista Souza
Apelado: Ministério Público
Comarca: Bragança Paulista
MM. Juiz de 1a instância: Dr. Laércio José Mendes Ferreira
Filho
VOTO no 10.936
AMEAÇA. Configuração. Palavra da vítima e de sua
genitora. Negativa isolada do réu. Condenação e pena
mantidas. Apelo desprovido.
1) FÁBIO BATISTA SOUZA foi condenado, pela r.
sentença de fls. 191/196, à pena de 01 mês e 06 dias de detenção, em regime
inicial semiaberto, por infração ao art. 147, caput, c.c. art. 61, II, “f”, ambos do
CP, concedido o apelo em liberdade.
Inconformado, recorreu pugnando pela absolvição por
insuficiência de provas e, subsidiariamente, pela fixação do regime aberto (fls.
215/223).
Processado
e
contra-arrazoado
o
recurso
(fls.
227/228), o parecer da d. Procuradoria Geral de Justiça foi pelo desprovimento
(fls. 238/242).
É o relatório.
2) Nego provimento ao recurso.
Ao que narra a denúncia, em 21/12/2015, por volta de
12h22min, na Comarca de Bragança Paulista, FÁBIO BATISTA SOUZA
ameaçou, por palavras, de causar mal injusto e grave à sua ex-companheira
E.A.L.S.
Os fatos ficaram demonstrados nos autos.
E. relatou, em Juízo, que após o término do
relacionamento o réu passou a ameaçá-la constantemente; foi até sua faculdade,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0003053-27.2016.8.26.0099 - Bragança Paulista - VOTO No 10.936 3/4 EV
“jogou” o carro em sua direção, tentou invadir sua casa, deixando bem claro que
iria matá-la. Afirmou que não se lembrava do dia específico, mas chegou a
registrar várias ocorrências sobre ameaças praticadas pelo réu (mídia no e-SAJ).
A mãe da vítima afirmou que na época dos fatos o réu
perseguia E. e sua família, inclusive “jogando o carro” e agredindo a ofendida. Já
presenciou o réu ameaçando a vítima de morte. Não se lembrou dos dias exatos
em que aconteceram os delitos (mídia no e-SAJ).
A testemunha de defesa Gabriel não presenciou os
fatos, afirmando apenas que soube pelo réu que a companheira dele o havia
traído. Nunca soube de qualquer ameaça (fls. 165/167).
O réu negou o crime. Disse que flagrou a vítima com
outro homem e apenas foi pegar suas roupas. Negou ter “jogado” o carro contra a
ofendida (mídia no e-SAJ).
Assim, pelo conjunto probatório, verifica-se que a
negativa do réu ficou isolada, uma vez que a testemunha trazida pela defesa
nada presenciou.
De outro lado, a vítima prestou relato firme em Juízo e
a sua mãe presenciou o réu ameaçando a ofendida de morte. Mesmo que a
ameaça presenciada pela genitora da vítima tenha ocorrido em dia diverso do
descrito na denúncia, as declarações da informante conferem credibilidade à
palavra da ofendida, no sentido de que eram recorrentes as ameaças.
Em delitos como o presente, a palavra da vítima deve
ser valorizada, por ser a pessoa mais indicada para falar sobre a ação delitiva,
precisamente por tê-la sofrido. No mais, a credibilidade da palavra empenhada
em Juízo não diminui em razão da condição de vítima, vigorando a presunção de
que esta é idônea e imparcial, até eventual prova em contrário.
Sobre
o
tema,
confira-se
o
entendimento
jurisprudencial: “Nos crimes praticados em ambiente doméstico ou familiar, em que
geralmente não há testemunhas, a palavra da vítima possui especial relevância, não
podendo ser desconsiderada, notadamente se está em consonância com os demais
elementos de prova produzidos nos autos, exatamente como na espécie” (STJ, 5a Turma,
HC 318976/RS, Rel. Min. Leopoldo de Arrua Raposo, j. 06/08/2015, pub. DJe de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0003053-27.2016.8.26.0099 - Bragança Paulista - VOTO No 10.936 4/4 EV
18/08/2015).
Ainda que a ofendida não tenha se lembrado o dia
exato descrito na denúncia, o que é compreensível diante das ameaças
recorrentes, o fato é que a ocorrência ficou registrada no relatório do disque-
denúncia a fls. 08/09.
Dessa forma, a condenação deve ser mantida por seus
próprios fundamentos.
A pena foi bem dosada, aumentada de 1/5 na segunda
etapa pela agravante do art. 61, II, “f”, do CP, e pela reincidência (fls. 76).
O regime inicial semiaberto deve prevalecer, pela
reincidência do réu. Merece regime mais drástico aquele que, resistindo em se
submeter à ordem legal, evidencia que a reprimenda anterior não foi
suficiente ao cumprimento de suas finalidades, exatamente nos termos do
que dispõe o art. 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal.
Ademais, é vedado aos reincidentes iniciarem o
cumprimento da reprimenda no regime aberto, independente da quantidade de
pena aplicada, conforme entendimento já sedimentado no C. STJ:
“Tratando-se de réu reincidente é vedada a imposição do
regime aberto para o início do desconto de sua reprimenda” (STJ, HC 107.849/MG,
Rel. Ministra Jane Silva, Sexta Turma, julgado em 01/07/2008, DJe 12/08/2008).
3) Pelo exposto, nego provimento ao apelo.
DINIZ FERNANDO FERREIRA DA CRUZ
Relator